Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724997-36.2020.8.07.0001 APELANTE: MICHELLE DA COSTA SANTOS APELADO: VIP LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MICHELLE DA COSTA SANTOS em face da sentença proferida pelo d. juízo da 25a Vara Cível de Brasília (id 26358773 e id 26358781 – sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante), que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial dos Autos no 0725971-73 para condenar a parte ré (ora apelante) a pagar aos autores (EDNEI BORDIN e MARILDA CARVALHO BORDIN) “os locativos referentes ao período compreendido entre 2.8.2020 e 5.9.2020, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%, a partir do vencimento”, e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos Autos n.o 0724997-36, ajuizada pela ora recorrente em face de VIP LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME. As razões recursais encontram-se acostadas ao id 26358786. Após a apresentação de contrarrazões pela parte apelada (id 26358791), a apelante foi intimada, conforme despacho de id 28527857, para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade, além de suposta violação à dialeticidade alegada pelos recorridos em contrarrazões. A resposta de id 29031674 foi extemporânea, conforme certidão de id 28884980. É o breve relatório. Decido. O presente recurso de apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto fora interposto sem observância ao prazo previsto no § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil. Vejamos. Conforme se verifica da consulta ao sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJe), diferente do que sustentou a apelante em petição de id 29031674, a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante foi disponibilizada no DJE em 20/04/2021 (terça-feira) - certidão de id 26358783, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 22/04/2021 (quinta-feira), considerando-se, portanto, este o dia do início da contagem do prazo recursal, conforme estabelece o art. 231, VII, do CPC, ressaltado o que dispõe o art. 224 do CPC. O último dia para que o agravante exercitasse o direito de recorrer foi, assim, 13/05/2021 (quinta-feira), conforme, inclusive, consignado na aba “expedientes” do PJE, tendo sido o recurso, entretanto, protocolizado somente no dia 14/05/2021 (id 26358786), portanto, intempestivamente. Registre-se que, devidamente intimada para se manifestar sobre a questão, a ora apelante apresentou, fora do prazo, a resposta de id 29031674, conforme certidão de id 28884980. Atente-se que o prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada a impossibilidade de praticar o ato, o que, a toda evidência, não ocorreu na hipótese. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator